Tribunal: STF
Processo: ARE 1371678
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO - IPVA - Empresa locadora de veículo - Lançamentos realizados com base nos artigos 4º e 6º,da LE nº 13.926/08 - Pagamentos já efetuados pelas empresas locatárias - Legitimidade ativa da locadora para postular eventual repetição de indébito reconhecida - Artigos 124 e 125do CTN - Automóveis locados a empresas situadas no Estado de São Paulo e utilizados dentro de seu território - Tributo devido, independentemente da forma de aquisição do veículo pela locadora - Precedentes - Requisitos para a redução da alíquota nos termos do art. 9º, IV, § 1º, da LE nº 13.296/08 não demonstrados - Impossibilidade, contudo, da incidência de juros maiores que a taxa Selic - Recursos não providos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, I; 93, IX; 145, § 1º; 146; 150, II, V; 155, III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 24, § 3º; 146, I, III; 155, III da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ou seja, em resumo, ainda que os automóveis estejam registrado sem outra unidade da Federação, a norma determina que o pagamento do tributo é devido,em regra, ao Estado de São Paulo, caso o veículo locado esteja em circulação dentro de seu território, com responsabilidade solidária das empresas locatárias.Os lançamentos discutidos são aqueles arrolados nas tabelas de fls.698/701 e 703, sendo que a maioria deles (170 lançamentos) já foi paga pelas empresas locatárias, daí o pedido de repetição de repetição de indébito formulado às fls. 45, item ii,c. Quanto aos outros 16 lançamentos em aberto (fls. 703), o pedido é de cancelamento (fls.45, item ii, a).Em se tratando de responsabilidade solidária, é possível que o coobrigado postule sozinho a restituição integral do eventual tributo pago indevidamente.Nesse sentido:



    (...)



    Além dos pedidos de repetição de indébito e cancelamento, a autora também formulou pedido de declaração de “ilegalidade de atribuição de responsabilidade solidária às locatárias” (fls. 45, item ii, b), o que foi igualmente objeto de preliminar de ilegitimidade passiva por parte da Fazenda do Estado de São Paulo (em especial fls. 888).Embora a pretensão seja mesmo questionável, a questão levantada se confunde com o mérito da pretensão, pois diz respeito, na verdade, a validade, ou não,dos artigos 4º e 6º, da LE nº 13.296/08, normas reputadas como ilegais/inconstitucionais na peça vestibular; do mesmo modo, se alguns dos lançamentos questionados referem-se aveículos registrados no próprio Estado de São Paulo (e não em Minas Gerais, como alegado), a hipótese não configura falta de interesse de agir, como indicado nas contrarrazões da Fazenda do Estado de São Paulo (em especial fls. 887), mas sim improcedência do pedido, no mérito.A discussão principal diz respeito a cobrança de IPVA de automóveis registrados em outra unidade da Federação, mas objetos de contrato de locação e utilização no Estado de São Paulo.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1357421 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1198), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente